Tribunal: TJMT
Processo: 1017946-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017946-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (AGRAVANTE), DAYANE JESUS SILVA CAMPOS GIORDANI - CPF: 005.717.701-50 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017946-24.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA – PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - DECISÃO IRRETOCÁVEL – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTOS – QUESTÃO NÃO ANALISADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

I - A concessão da tutela de urgência exige a concomitância dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

II -

É vedada a apreciação, pelo Tribunal, de matéria que não foi objeto da decisão recorrida ou de qualquer manifestação judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017946-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: DAYANE JESUS SILVA CAMPOS GIORDANI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
com o fito de ver reformada a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1015762-06.2018.811.0041, proposta por
DAYANE JESUS SILVA CAMPOS GIORDANI
, determinou que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, realize a transferência do veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, ano/modelo 2009/2010, placa NPE 7697, cor prata, RENAVAM 180528467, bem como se responsabilize pelas despesas necessárias à efetivação do ato.

A agravante sustenta que efetuou todos os pagamentos dos débitos do veículo que estavam pendentes, contudo, está impossibilitada de transferir a propriedade do bem, pois não possui os documentos necessários para o ato.

Salienta que, após o sinistro ocorrido em 2010, o veículo ficou irrecuperável, não sendo o caso de transferência, mas, sim, de baixa de circulação junto ao DETRAN, providência que também exigiria a documentação que alega não possuir.

Assim, requer seja expedido ofício/alvará judicial determinando ao DETRAN/MT que proceda a baixa definitiva do veículo em questão.

A liminar foi
indeferida
no id. 25858493.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (id. 27748493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017946-24.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela com que a agravada pretendia ver a agravante compelida a realizar a transferência do veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV 2009/2010, placa NPE-7697, responsabilizando-se pelo pagamento integral das dívidas que pesam sobre o bem.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, como se infere dos autos originários, a agravada demonstrou suficientemente a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória.

Quanto à probabilidade do direito, constatou-se que o sinistro que ensejou a perda do automóvel e o pedido de indenização securitária ocorreu no longínquo ano de 2010, tendo sido entregue para a agravante/seguradora a autorização para a transferência de propriedade e retirada do bem do nome da agravada/segurada no mesmo ano; todavia, o ato não foi realizado até a presente data, ocasionando inúmeros prejuízos em decorrência das dívidas que pairam sobre o veículo.

Quanto ao perigo da demora, restou caracterizado pela renitência dos prejuízos suportados pela autora/agravada, incluindo a inscrição de seu nome na dívida ativa, em razão de débitos fiscais ocasionados pela demora na transferência do automóvel.

Evidente, portanto, que a agravada demonstrou o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória, atendendo ao disposto no art. 300 do CPC.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. (...).

(TJRS. RAI no 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Por outro lado, além da ausência de indicação e comprovação do documento que a agravante genericamente afirma não possuir, o qual, segundo alega, seria indispensável para a transferência ou baixa definitiva do automóvel, a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação sequer foi analisada pelo juiz de primeiro grau, como se destaca da petição formulada no id. 25906984 dos autos originários.

Desse modo, a apreciação da referida tese nesta fase processual acarretaria indevida supressão de instância, fator obstativo da incursão meritória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA DE BENS –
ALTERAÇÃO DO RITO PARA ARROLAMENTO – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- DECISÃO QUE CONCEDE PEDIDO ALTERNATIVO PARA LEVANTAMENTO DE 50% DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – CABIMENTO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM TRÂMITE – NECESSÁRIA RESERVA DE QUINHÃO AO POSSÍVEL HERDEIRO – ARTIGO 628, §2o, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.
Enquanto tramitar a ação investigatória de paternidade é cabível a reserva de bens em montante suficiente para assegurar o pagamento do quinhão a que poderá fazer jus o possível herdeiro.

(N.U 1003505-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020